Tribunal: TJDFT
Processo: 0767643-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMPINAR E DERRAPAR MOTOCICLETA EM LOCAL ONDE CRIANÇAS BRINCAVAM. PERIGO CONCRETO DE DANO VERIFICADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É tempestiva a apelação interposta pelo acusado ao ser intimado da sentença. O Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto” (AgRg no HC n. 800.460/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
2. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
3. Dirigir sem habilitação, empinando e derrapando motocicleta em horário de movimento, configura perigo concreto às pessoas que estavam no local.
4. Os depoimentos em juízo - seguros e coerentes entre si - dos policiais que efetuaram a abordagem atestam que o réu empinou e derrapou motocicleta em local onde as calçadas são pequenas, com pouca visibilidade, no momento que crianças saiam do colégio e brincavam na rua, constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
5. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
6. Recurso conhecido e desprovido.